Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. VALOR DA FRANQUIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que o sinistro (acidente de trânsito) ocorreu por imprudência do condutor do veículo pertencente à recorrente, visto que não guardou distância de segurança frontal com o veículo do recorrido.
3.Preliminarmente, argui nulidade de sentença em razão do cerceamento de defesa. No mérito, alega que não deveria se exigir do motorista a previsão de acontecimentos inesperados, pois a frenagem abrupta, mesmo mantendo-se a distância segura entre os veículos demandaria maior análise em relação à responsabilidade. Assevera que a causa da colisão teria sido unicamente do recorrido, quando fez, sem motivos, uma parada brusca e repentina a sua frente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 3082169.
6. Preliminares – Cerceamento de Defesa – O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33, da Lei no 9099/95), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Outrossim, a recorrente apresentou o seu pedido de forma genérica, sem especificar qual seria a contribuição das eventuais testemunhas para o desfecho da lide e, sequer coligiu aos autos rol de testemunhas. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
10. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pela recorrente não foi suficiente para elidir a presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não havendo como imputar a culpa do sinistro ao recorrido.
11. Ademais, a narrativa apresentada pela recorrente não condiz com o tipo de colisão ocorrida, pois se os veículos trafegassem respeitando a distância regulamentar para tráfego, o acidente poderia ter sido evitado.
12. Entendo que o resumo da dinâmica dos fatos ID. 30821018 – Pág. 2/3 e 30821019 apresentados pelo recorrido é coeso e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
13. Concluo que houve responsabilidade da recorrente pela colisão dos veículos, razão pela qual há o dever de reparar os danos materiais causados, motivo pelo qual a manutenção da sentença nos seus termos é medida impositiva.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.